Tribunal: TJBA
Processo: 8084199-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084199-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELLE CAVALCANTI JESUS DA COSTA

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: NIVEA MARIA SOUZA CARVALHO

Advogado(s)
:
LARISSA MAMEDE JOSE RIBEIRO, IANA LIBORIO BENEVIDES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. AUTONOMIA DAS PARTES. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação cível interposta por locatária em ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, na qual se insurge contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob alegação de bis in idem, diante da existência de cláusula contratual que estipula a incidência de honorários advocatícios de 20% em caso de cobrança judicial. A sentença de primeiro grau, proferida em razão da revelia da apelante, julgou procedente o pedido autoral, condenando-a ao pagamento dos valores devidos, bem como fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o débito. A apelante não questiona o mérito da condenação, limitando sua insurgência à cumulação das verbas honorárias.

2. Honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais possuem naturezas jurídicas distintas, sendo os primeiros fruto de convenção entre as partes, e os segundos decorrentes da derrota processual, nos termos do art. 85 do CPC.

4. A cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários advocatícios em caso de inadimplemento e necessidade de cobrança judicial é válida e eficaz, não havendo vedação legal à sua estipulação.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há impedimento para a cumulação das duas espécies de honorários, desde que haja previsão contratual expressa, pois, cada verba remunera obrigações diversas.

6. A Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), em seu art. 62, II, "d", reconhece a legitimidade da previsão contratual diversa quanto aos honorários advocatícios, reforçando a autonomia privada na estipulação da cláusula penal em caso de cobrança judicial.

7. A jurisprudência majoritária considera que a cumulação não caracteriza dupla penalidade, porquanto os honorários sucumbenciais são destinados ao advogado da parte vencedora, e os contratuais, ao ressarcimento da parte vencedora em relação ao valor pactuado com seu patrono.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8084199-29.2022.8.05.0001
, da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que são Apelante e Apelada, respectivamente,
DANIELLE CAVALCANTI JESUS DA COSTA e NIVEA MARIA SOUZA CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA